Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-05.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009473-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), TIMOTEO COMERCIO DE PEIXES LTDA - CNPJ: 11.126.644/0001-47 (AGRAVADO), DANIELA TIMOTEO DA SILVA - CPF: 034.922.211-81 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS NÃO PACTUADA. TEMA 28 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional e anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e obstar a realização de leilão extrajudicial de imóvel rural, fundamentada em indícios de vício na intimação para purgação da mora e na cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de falta de dialeticidade por ausência de impugnação específica; (ii) saber se a análise do contrato de arrendamento rural em sede recursal configura supressão de instância; (iii) saber se a intimação por edital foi precedida do esgotamento dos meios de localização pessoal, conforme o rito da Lei nº 9.514/97; (iv) saber se a cobrança de capitalização diária de juros, em dissonância com a previsão contratual de capitalização mensal, possui o condão de descaracterizar a mora (Tema 28 do STJ); e (v) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da liminar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação ao perigo de dano deve ser rejeitada, uma vez que a insurgência fática quanto à posse do imóvel ataca, por via transversa, o fundamento da decisão agravada, preservando a dialeticidade recursal.

4. A validade do contrato de arrendamento rural e seus reflexos sob a ótica do Estatuto da Terra não podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo o exame restringir-se à situação fática da posse como elemento do periculum in mora.

5. O procedimento de expropriação extrajudicial exige a intimação pessoal do devedor fiduciante, sendo a via editalícia medida de exceção que pressupõe o exaurimento de diligências reais de localização, o que não se verifica quando a credora abdica de meios subsidiários, como a notificação postal com aviso de recebimento, optando precocemente pelo edital após uma única diligência presencial infrutífera.

6. A incidência do Tema 1132 do STJ é inaplicável por analogia à espécie, visto que restrita à busca e apreensão de bens móveis (Decreto-Lei nº 911/69), não se sobrepondo ao rigor procedimental imposto pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97 para a perda da propriedade imobiliária.

7. A apresentação de planilha de débito com atualização diária de juros, quando o contrato estabelece capitalização mensal, configura indício robusto de abusividade no período de normalidade, circunstância que, nos termos do Tema 28 do STJ, autoriza a suspensão dos atos de execução da garantia fiduciária até o deslinde da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade da consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel exige a comprovação do esgotamento das diligências para a intimação pessoal do devedor antes do recurso à via editalícia. 2. A evidência de capitalização diária de juros não pactuada em contrato bancário caracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial, em face da possível descaracterização da mora no período de normalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 489, § 1º, e 1.015; Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 28; STJ, Tema 247; STJ, Tema 530; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.951.662/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, Anulatória de Atos Jurídicos e de Manutenção de Posse n. 1001035-43.2025.8.11.0026, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária, impedir a realização de leilão extrajudicial e manter os autores na posse do bem.

A recorrente argumenta que a decisão agravada merece reforma, porquanto o procedimento de consolidação da propriedade teria observado os requisitos previstos na Lei n. 9.514/1997, especialmente quanto à regular constituição em mora dos devedores.

Aduz que foram realizadas tentativas de notificação para purgação da mora, inexistindo vício capaz de invalidar o procedimento extrajudicial.

Sustenta, ainda, que a simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, restabelecendo a eficácia da consolidação da propriedade e permitindo o prosseguimento do procedimento extrajudicial de leilão do imóvel.

Recurso tempestivo, e preparo recolhido (ID. 351563863).

A liminar foi indeferida. (id. 352682893)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo improvimento do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela agravante, em preliminar, em face da ausência de impugnação a todos os fundamentos da r. decisão agravada e da arguição de matéria nova, não apreciada pela r. decisão agravada; no mérito, em face da ausência de fundamentos efetivos, capazes de infirmarem a r. decisão agravada, que, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que estão perfeitamente alinhados com a jurisprudência do egrégio Tribunal. (id. 358733897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, Anulatória de Atos Jurídicos e de Manutenção de Posse n. 1001035-43.2025.8.11.0026, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária, impedir a realização de leilão extrajudicial e manter os autores na posse do bem.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Sustentam os agravados que a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida relativos ao periculum in mora notadamente a iminência do leilão, a essencialidade do imóvel para a atividade empresarial e o risco de extinção de mais de cem postos de trabalho, o que tornaria inviável o conhecimento do recurso, por analogia à Súmula 182 do STJ e às Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.

A agravante, por sua vez, não se manifestou especificamente sobre essa preliminar nas razões recursais, limitando-se a sustentar a regularidade do procedimento de consolidação e a ausência de abusividade contratual.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Embora seja verdade que a agravante não tenha impugnado diretamente os fundamentos do
periculum in mora
relativos à essencialidade do imóvel e ao impacto social, ela trouxe argumento novo e relevante que afeta diretamente esse pressuposto: a alegação de que os agravados não detêm a posse direta do imóvel, a qual estaria com o arrendatário Wilson Inácio da Silva Filho. Tal argumento, se procedente, teria o condão de esvaziar o periculum in mora quanto à manutenção de posse. Ademais, o recurso de agravo de instrumento impugna a decisão como um todo, questionando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o que é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Arguem os agravados que a discussão sobre o arrendamento rural e a aplicação do Estatuto da Terra, introduzida pela agravante nas razões recursais, constitui matéria nova não enfrentada pela decisão agravada, cuja apreciação direta por este Tribunal implicaria supressão de instância.

A agravante não respondeu especificamente a essa arguição.

A preliminar merece acolhimento parcial. De fato, a decisão agravada não se pronunciou sobre os efeitos do contrato de arrendamento rural perante o credor fiduciário nem sobre a aplicação do Estatuto da Terra. A apreciação dessas questões em sede de agravo de instrumento, sem que o juízo de origem tenha se manifestado, configuraria supressão de instância. Todavia, a questão fática da posse atual do imóvel quem efetivamente o ocupa é relevante para a análise do periculum in mora e pode ser considerada como elemento de fato novo, sem que isso implique julgamento de mérito sobre o arrendamento rural.

Assim, acolhe-se parcialmente a preliminar para afastar a análise dos efeitos jurídicos do contrato de arrendamento rural perante o credor fiduciário, mas sem prejuízo da consideração do fato da posse atual como elemento de análise do periculum in mora.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central diz respeito à presença ou ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que suspendeu os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel rural dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário nº 239801, firmada entre a SICOOB FRONTEIRAS e a TIMOTEO COMERCIO DE PEIXES LTDA, no valor de R$ 2.191.261,78, com garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel de Matrícula nº 12.189 do CRI de Arenápolis/MT.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, subordina-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de agravo de instrumento, o exame desta Corte limita-se a verificar se a decisão recorrida se mostra coerente com o contexto fático e jurídico apresentado, sem adentrar no mérito da controvérsia principal, que deverá ser resolvida pelo juízo de origem após instrução probatória adequada.

No que tange à probabilidade do direito, a decisão agravada identificou dois fundamentos autônomos e suficientes: o possível vício no procedimento de notificação para purgação da mora e a alegada abusividade contratual.

Quanto ao primeiro fundamento, a análise dos documentos carreados aos autos revela que o procedimento de notificação apresentam contornos que, em cognição sumária, suscitam dúvida razoável sobre o esgotamento de todos os meios de localização pessoal antes do recurso ao edital.

Verifica-se que, para a empresa devedora TIMOTEO COMERCIO DE PEIXES LTDA, foi realizada apenas uma tentativa de notificação presencial no endereço contratual (27/03/2025), ocasião em que os funcionários informaram que os responsáveis estavam em viagem sem data de retorno. Para a avalista e devedora fiduciante DANIELA TIMOTEO DA SILVA, o Cartório de Cuiabá certificou que o endereço não foi localizado. Para o avalista VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR, certificou-se que havia mudado do imóvel. Após essas diligências, procedeu-se à notificação eletrônica (15/05/2025) e, em seguida, ao edital (02 a 04/06/2025).

No que concerne à intimação editalícia, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ilustrada pelo julgamento do REsp nº 1.951.662/SP, é no sentido de que tal modalidade possui caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do prévio esgotamento das diligências para a localização pessoal do devedor. No caso vertente, os elementos fáticos indicam que a tentativa de notificação presencial da empresa devedora limitou-se a uma única visita ao endereço contratual (ID 351012385), na qual o oficial apenas colheu informações de funcionários sobre a ausência dos responsáveis. À luz da Lei nº 9.514/97, a imediata migração para a via editalícia (ID 351012393), sem a utilização subsidiária da notificação por via postal com aviso de recebimento no endereço contratual, providência expressamente prevista no art. 26, §3º, da referida norma, configura, em sede de cognição sumária, vício procedimental apto a sustentar a suspensão dos efeitos da consolidação.

Alinhado a esse entendimento, esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado, em caso análogo sob a relatoria do eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, reafirmou a excepcionalidade da via editalícia, assentando que 'a realização de única tentativa frustrada de intimação pessoal não legitima, por si só, a adoção da via editalícia prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/97' (TJMT - AI nº 1004280-09.2026.8.11.0000, j. 26.05.2026).

A ausência de comprovação do esgotamento das tentativas de intimação pessoal torna inválida a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, bem como o subsequente procedimento expropriatório. Esse entendimento foi expressamente adotado pela decisão agravada como fundamento para a concessão da tutela de urgência, e os documentos carreados aos autos não afastam, em cognição sumária, a plausibilidade dessa conclusão. Verifica-se que, para a empresa devedora TIMOTEO COMERCIO DE PEIXES LTDA, foi realizada apenas uma tentativa de notificação presencial no endereço contratual (27/03/2025), ocasião em que os funcionários informaram que os responsáveis estavam em viagem sem data de retorno. Não obstante a facilidade procedimental conferida pelo art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97 e o entendimento firmado no Tema 530 do STJ, que autoriza e valida a notificação por via postal com aviso de recebimento ou por meio de cartório de comarca diversa a credora não demonstrou ter exaurido tais diligências antes de optar pela via excepcional do edital. Em cognição sumária, a realização de uma única tentativa presencial, sem o esgotamento dos demais meios menos gravosos e igualmente eficazes colocados à disposição da credora, gera dúvida razoável sobre a regularidade do rito constitutivo em mora, o que é suficiente para sustentar a probabilidade do direito e a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios.

A pretensão da agravante de aplicar o Tema 1132 do STJ por analogia não prospera. Referido precedente vinculante foi firmado estritamente no âmbito de ações de busca e apreensão de bens móveis (Decreto-Lei nº 911/69), visando a constituição em mora para fins de ajuizamento de ação judicial. Tratando-se, todavia, de bens imóveis e do rito de expropriação extrajudicial da Lei nº 9.514/97, a intimação pessoal (ou o real esgotamento de diligências) é pressuposto de validade do próprio ato administrativo de consolidação da propriedade. Assim, o rigor procedimental imposto pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97, que autoriza a perda da propriedade sem intervenção judicial, exige interpretação restritiva, afastando a aplicação automática da tese firmada para os bens móveis."

Quanto a probabilidade do direito a alegada abusividade contratual, a análise dos documentos revela elemento de especial relevância, qual seja, a planilha de débito elaborada pela própria agravante e juntada ao procedimento extrajudicial apresenta valores distintos para cada dia, o que sugere a incidência de capitalização diária de juros. Esse dado é relevante porque a Cláusula 7.1 da Cédula de Crédito Bancário nº 239801 prevê expressamente que os encargos "incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente". Há, portanto, aparente contradição entre o que foi pactuado (capitalização mensal) e o que a planilha demonstra (atualização diária do débito).

Conforme o Tema 247 do STJ, "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (STJ - Tema 247). A capitalização diária, não prevista expressamente no contrato, configura, em tese, cobrança abusiva no período de normalidade contratual. Nesse contexto, aplica-se o Tema 28 do STJ, segundo o qual "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (STJ - Tema 28). Se a mora é descaracterizada, o procedimento de consolidação da propriedade perde seu pressuposto lógico-jurídico de validade, pois a Lei nº 9.514/97 condiciona a consolidação ao inadimplemento do devedor devidamente constituído em mora.

A agravante sustenta que o contrato prevê capitalização mensal e que não há capitalização diária. Contudo, essa afirmação contrasta com os dados da própria planilha por ela elaborada, que apresenta valores crescentes a cada dia, sugerindo atualização diária do saldo devedor. A verificação da compatibilidade entre o que foi pactuado e o que efetivamente foi cobrado demanda instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Em sede de juízo de verossimilhança, os indícios são suficientes para sustentar a probabilidade do direito dos agravados.

No que diz respeito à alegação de venda casada de seguro prestamista e cotas de capital, a análise do contrato revela que o seguro prestamista foi previsto com a expressão "se contratado", o que, em princípio, sugere opcionalidade. Contudo, o Tema 972 do STJ estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (STJ - Tema 972). A verificação de eventual imposição na prática, independentemente da redação contratual, também demanda instrução probatória. Em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto a esse ponto específico é menor, mas não afasta os demais fundamentos já identificados. Importa registrar, ademais, que o próprio Tema 972 do STJ, em seu item 3, estabelece que "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora", o que, a princípio, favoreceria a agravante quanto ao seguro prestamista isoladamente considerado. Todavia, esse entendimento não afasta a análise da capitalização diária de juros, que é encargo do período de normalidade e não mero acessório, sendo diretamente regida pelo Tema 28 do STJ.

Quanto à alegação de que os agravados não detêm a posse direta do imóvel, que estaria com o arrendatário Wilson Inácio da Silva Filho, verifica-se que, de fato, foi registrado contrato de arrendamento rural na Matrícula nº 12.189 (Av.3/12.189), firmado em 28/01/2025, antes da consolidação da propriedade (07/08/2025). Esse fato é relevante para a análise do periculum in mora quanto ao pedido de manutenção de posse. Contudo, o interesse dos agravados na suspensão do leilão extrajudicial não se limita à manutenção da posse direta; eles têm interesse legítimo na preservação do direito de purgação da mora e na possibilidade de revisão contratual, que seriam definitivamente inviabilizados com a alienação do imóvel a terceiros. O periculum in mora, portanto, subsiste independentemente de quem detém a posse direta, pois a alienação do bem em leilão geraria situação fática de difícil reversão, comprometendo o resultado útil do processo revisional. Ademais, a decisão agravada não se limitou a manter a posse dos autores: ela também suspendeu os efeitos da consolidação e impediu a realização do leilão, medidas que têm fundamento autônomo na proteção do resultado útil do processo.

Cumpre destacar, ainda, que a Súmula 380 do STJ, invocada pela agravante, estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (STJ - Súmula 380). Esse enunciado, contudo, não é absoluto e não impede a concessão de tutela de urgência quando há indícios robustos de ilegalidades no próprio procedimento de consolidação ou de abusividade nos encargos do período de normalidade

Por fim, quanto ao periculum in mora em favor da agravante que sustenta estar impossibilitada de excutir a garantia fiduciária, verifica-se que a tutela de urgência deferida é reversível: caso o processo revisional seja julgado improcedente, a consolidação da propriedade e o leilão poderão ser retomados. O prejuízo da agravante, portanto, é de natureza temporal, não definitiva. Em contrapartida, a alienação do imóvel em leilão antes do julgamento do mérito geraria situação irreversível para os agravados, que perderiam definitivamente o bem dado em garantia sem que as alegadas ilegalidades tenham sido apreciadas em cognição exauriente. O balanceamento dos riscos, portanto, favorece a manutenção da tutela de urgência.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, tendo identificado, em cognição sumária, elementos suficientes para a probabilidade do direito e o periculum in mora. A reforma da decisão, neste momento processual, implicaria antecipação do julgamento do mérito, incompatível com a natureza do agravo de instrumento.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026